Tribunal: TJBA
Processo: 8037487-18.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2022-08-27
Data de publicação: 2022-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8037487-18.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: EDUARDO MENDES DE LIMA

Advogado(s)
:
LORENA SANTOS COSTA

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO.
PRETENSÃO DE
EXCLUS
ÃO DO REGISTRO DA FICHA DE ASSENTAMENTO FUNCIONAL DO AUTOR. PROCEDIMENTO SIDO ARQUIVADO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA CORREG/PM N.º R/1465-15/15, DEVIDAMENTE PUBLICADO EM 08/01/2016, NO BGO N.º 005. ART. 1.º DO DECRETO N.º 20.910/32. ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO DE EXCLUSÃO. ART. 56 DA LEI ESTADUAL N.º 7990/01. VEDAÇÃO À APLICAÇÃO DE PENAS DE CARÁTER PERPÉTUO. ART. 5.º, XLVII, DA CONSTI
T
UIÇÃO FEDERAL DE 1988
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A prescrição sustentada pelo Estado atinge tão somente a anulação ou invalidação das punições, não abarcando o cancelamento dos registros, eis que se tratando o mesmo de ato omissivo da Administração Pública e inexistindo prazo para que ela pratique o ato, impossível é fixar dies a quo do prazo prescricional, tendo em vista que a omissão não significa recusa e, por tal motivo, não há se falar em início da contagem do prazo prescricional. Preliminar rejeitada.

2. Embora tenha havido em desfavor do
impetrante, a instauração de Processo Administrativo Disciplinar para apuração de acúmulo indevido de cargo público, em 12/09/2012, o referido procedimento
f
o
i
arquivado, conforme determinação da CORREG/PM n.º R/1465-15/15, devidamente publicado em 08/01/2016, no BGO n.º 005.

3. N
ão se admite, no ordenamento jurídico brasileiro, o caráter perpétuo de qualquer sanção, havendo-se, por conseguinte, que expurgar, do assentamento funcional do recorrente, as punições impostas no período indicado, com arrimo no art. 56 do Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia.

4. O
Estado da Bahia sustenta que o assentamento funcional deveria ser mantido para ser analisado na hora de se calcular as vantagens e concessões de direitos do Policial. Contudo, o Estatuto do Policial Militar não vincula qualquer dos benefícios exemplificados ao regime disciplinar policial, de modo que se está criando hipótese de repercussão não prevista na lei e não limitada no tempo para uma infração já apurada, punida, registrada e que deveria ser cancelada, na forma da disposição legal.

5. Registre-se ainda, que tais punições poderão até ser consideradas para promoções dos Policiais, desde que a legislação permita e de que sejam observados aquele período constante no art. 56 para as suas devidas punições, após passados o tempo constante da lei, não pode a Administração Pública computar a sanção imposta anteriormente, sob pena de violação a preceito Constitucional que proíbe penas de caráter perpétuo, art. 5.º, inc. XLVII, alínea “b” da CF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8037487-18.2021.8.05.0000
, em que figuram como apelante
EDUARDO MENDES DE LIMA
e como apelada
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)
.

ACORDAM
os integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conceder a segurança
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2022.

Presidente

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG13